Tribunal: TJSP
Processo: 0030081-23.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissões no v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da defesa – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0030081-23.2018.8.26.0576/50000, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é embargante BRUNO CASTILHO, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030081-23.2018.8.26.0576/50000 - Voto no 23.378
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030081-23.2018.8.26.0576/50000 - Voto no 23.378
3
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 0030081-23.2018/50000 São José do Rio
Preto
Embargante: Bruno Castilho
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 23.378
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Suposta ocorrência de
omissões no v. acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação da defesa
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
01/10, contra o V. Acórdão de fls. 637/648, cuja ementa possui o
seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas

Preliminar afastada Continuidade delitiva não verificada Autoria
e materialidade delitiva comprovadas Decisão condenatória que
se impõe Impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado
Réu com maus antecedentes e grande quantidade de drogas
apreendidas Penas e regime inicial fixados com critério Recurso
desprovido”.
Pretende com os presentes embargos
declaratórios, que seja sanada a omissão no que diz respeito à
ausência de uma análise profunda no tocante às teses defensivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030081-23.2018.8.26.0576/50000 - Voto no 23.378
4
da “continuidade delitiva em relação ao processo n.
0010577-31.2018.8.26.0576; desconsideração das condenações
anteriores como circunstância judicial desfavorável em relação à
sua personalidade e conduta social em dissonância com a Súmula
no 444/STJ e art. 5o, XLVII/CF; não acolhimento do instituto do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, LD); não reconhecimento da
inconstitucionalidade do regime inicial fechado ex lege, por trata-se
de delito hediondo (ART. 5o, XLVI, CF)”.
É o relatório.
Os presentes embargos não merecem
acolhimento.
O embargante alega que houve omissões no
v. acordão. Argumenta que a decisão não se debruçou
devidamente no que tange a algumas das teses defensivas
apresentadas.
Na espécie, contudo, em que pese os
argumentos levantados, inexistem omissões a serem sanadas.
Busca o embargante, claramente, a reanálise do mérito do recurso,
o que não se pode admitir.
Ao contrário do que afirma o embargante, o
julgado guerreado expôs as razões, fundamentando-as.
A
pretensão
de
rediscutir
matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030081-23.2018.8.26.0576/50000 - Voto no 23.378
5
devidamente abordadas, em virtude de insatisfação com o
resultado do julgamento, constitui objetivo inalcançável em sede de
embargos declaratórios.
Na verdade, o v. acórdão foi bastante claro
quanto às questões apontadas, coadunando-se com o princípio do
livre convencimento motivado, consignando minunciosamente os
motivos pelos quais afastou a alegação de continuidade delitiva,
manteve a dosimetria da pena aplicada pelo Juízo a quo, não
aplicou o redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas,
bem como manteve o regime fechado para início do cumprimento
da pena:
“(...)Inicialmente,
não
há
que
se
falar
em
continuidade delitiva em relação ao processo no
0010577-31.2018.8.26.0576.
Observa-se que os crimes foram praticados com um
intervalo de mais de 03 (três) meses, por comparsas
diversos. Ou seja, em circunstâncias de tempo e
maneira de execução eram distintas, deixando de
preencher os requisitos previstos no artigo 71 do
Código Penal. A esse respeito, já se posicionou o E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Não há como reconhecer o crime continuado se os
delitos foram praticados com intervalo de tempo
superior a trinta dias, conforme orientação desta
Corte Superior e do Pretório Excelso. 2. No caso, o
lapso temporal entre o primeiro e o segundo delito
(roubos) foi superior a 2 (dois) meses, o que afasta
o reconhecimento da continuidade delitiva. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030081-23.2018.8.26.0576/50000 - Voto no 23.378
6
AgRg no REsp 1017558-RS, j. em 17-8-2010, DJe
de 6-9-2010).
Afastada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
pois, de acordo com a exordial acusatória, no dia 13
de setembro de 2016, por volta de 19h, na Rua
Paulo Lopes Anjo, no 1306, na cidade de Mirassol,
manteve
em
depósito
e
entregou
drogas,
consistentes em 02 (duas) porções de “cocaína”,
pesando 1.989,90g (um quilo, novecentos e oitenta
e nove gramas e noventa centigramas), e 2 (duas)
porções de “crack”, que pesavam 1.984,70g (um
quilo, novecentos e oitenta e quatro gramas e
setenta centigramas), sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, foi instaurado no âmbito do
Ministério Público do Estado de São Paulo o
Procedimento
Investigatório
Criminal
no
94.0565.0000076/2015 com o objetivo de apurar a
prática de tráfico de drogas que estaria ocorrendo
de maneira estruturada na zona norte da cidade de
São José do Rio Preto/SP cujas investigações
avançaram para a cidade de Mirassol/SP.
Nesse procedimento investigatório foi regularmente
interceptada
a
linha
(17)
992505138,
em
decorrência da Medida Cautelar de Interceptação
Telefônica, que foi distribuída à Terceira Vara
Criminal de São Jose do Rio Preto, registrada sob
n.o 0002705-33.2016.8.26.0576 (controle no 283/16),
razão da distribuição por dependência da presente
ação penal, linha esta utilizada pelo ora apelante. As
investigações conduziram à apreensão das drogas
supramencionadas e acarretaram na prisão do réu,
bem como de outros agentes que também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030081-23.2018.8.26.0576/50000 - Voto no 23.378
7
participavam da prática delitiva.
A r. sentença recorrida encontra-se suficientemente
motivada
no
que
diz
respeito
ao
decreto
condenatório e em nada abalada pelas razões de
recurso oferecidas pela defesa, merecendo ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, restou comprovada pelo
relatório de diligências (fls. 08/17), pelo boletim de
ocorrência (fls. 18/22), pelas mídias relacionadas à
interceptação telefônica juntada aos autos (fls.
32/34), pelo laudo de constatação (fls. 45), pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 60/61), pelo laudo de
exame
químico-toxicológico
(fls. 76/78), pelas
fotografias (fls. 87/89), pelo relatório de diligência
complementar (fls. 315/318), pelo laudo de exame
em aparelho telefônico celular (fls. 323/326), bem
como pela prova oral produzida ao longo da
instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
Na fase policial, o acusado Bruno Castilho exerceu
seu direito constitucional permanecendo em silêncio
(fls. 295/296).
Em Juízo, por sua vez, o ora apelante disse que
tinha um “lava jato” na época e costumava lavar os
carros de Tiago (conhecido pela alcunha de
“Moranga”).
Alega
o
réu
que
não
tinha
conhecimento que Tiago esteve ou está envolvido
com tráfico e que as drogas estavam no carro dele,
e não consigo. Conhecia Tiago e a mulher dele há
dois anos, porque eram clientes. Não se recordou
do número do celular da época. Por fim, esclareceu
que teve fratura nas mãos e fazia fisioterapia em Rio
Preto (fl. 524).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030081-23.2018.8.26.0576/50000 - Voto no 23.378
8
A versão apresentada pelo réu restou isolada ante o
robusto conjunto probatório.
Na fase policial, a testemunha comum João Victor
Barcelos Goulart disse que fazia patrulhamento
quando recebeu informação via comando de que
Tiago de Oliveira Lima iria movimentar drogas e que
faria contato com o acusado, dono de um Lava Jato.
Em
dado
momento,
nas
proximidades
dos
endereços do acusado, pôde notar um veículo
Fiat/Pálio estacionado, cor prata, que o depoente já
tinha visto na posse de Tiago de Oliveira Lima.
Neste momento, notou que Tiago saiu de uma
residência nos fundos da casa do acusado, com
uma sacola na mão, e tomando a direção do
veículo.
Ato
contínuo,
o
depoente
realizou
abordagem e encontrou drogas dentro da sacola
consistentes em 04 tijolos, sendo dois de crack e 02
de cocaína (fls. 307/309).
Em juízo, João Victor Barcelos Goulart ratificou seu
depoimento. Alega ter visto Thiago (“Moranga”) sair
do corredor de uma casa com uma sacola nas mãos
e entrar no veículo Palio. O indivíduo foi abordado
cerca de um quilômetro depois. No banco do
veículo, a sacola foi encontrada contendo 2 kg de
cocaína e 2 kg de crack. (...)
Pela observância da prova colhida, pela forma e
circunstâncias em que foi realizada a abordagem do
apelante, pela quantidade e natureza das drogas
apreendidas, bem como a forma como estavam
acondicionadas, era evidente a destinação para
entrega a consumo de terceiros.
Assim, a conduta do apelante se subsumiu
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se
de tipo penal misto alternativo, que abrange, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030081-23.2018.8.26.0576/50000 - Voto no 23.378
9
outras, as condutas de “guardar” e “vender” drogas,
“sem
autorização
ou
em
desacordo
com
determinação legal ou regulamentar”.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação do
recorrente,
como
incurso
no
artigo
supramencionado, da Lei de Drogas, não havendo
que se falar em insuficiência probatória.
Passando à análise das penas, na primeira fase, em
atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal e
artigo 42, da Lei no 11.343/06, verifica-se que o
recorrido ostenta uma condenação às penas do
artigo 28 da Lei de Drogas (Proc. 0000733-45.2017
- fls. 376/377), maus antecedentes pelo delito
previsto no artigo 311 do CTB (Proc. 14621-54.2007
fls.
367
e
fls.
560).
As
circunstâncias
e
consequências do delito não extrapolaram os limites
inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual
mantenho a pena-base com o acréscimo da fração
de 1/6 (um sexto) ao mínimo legal cominado à
espécie, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, mais o pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo
valor legal.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes da pena.
Na derradeira etapa, também inexistem causas de
aumento ou de diminuição da pena.
Vale esclarecer que o Juízo a quo agiu com
serenidade ao não aplicar o redutor inserto no artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Isso porque, o
apelante possui maus antecedentes, bem como pelo
fato de a quantidade apreendida não ter sido
pequena (porções de “cocaína” pesando 1.989,90g
e 2 (duas) porções de “crack”, que pesavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030081-23.2018.8.26.0576/50000 - Voto no 23.378
10
1.984,70g). Consigne-se que o apelante já foi
deveras beneficiado na pena totalizada, pois a
grande quantidade de drogas, quase 4 kilos,
apreendidas ensejaria uma provável exasperação
da pena base. Todavia, à míngua de recurso
ministerial que se conformou com a sanção penal,
nada pode ser modificado nesta instancia recursal.
Em relação ao regime de cumprimento de pena,
mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r.
sentença,
por
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos, considerando-se aqui, além dos maus
antecedentes do réu, a hediondez do delito por
equiparação, a gravidade e nocividade concreta da
conduta, também evidenciada pela natureza da
droga apreendida, o que recomenda que o desconto
das penas privativas de liberdade seja iniciado em
regime mais severo” (fls. 637/648).
Nota-se, portanto, que o v. acórdão foi
minucioso no tocante às teses que a defesa alega não terem sido
apreciadas “com a devida profundidade”.
No mais, cumpre observar ser nítido o
objetivo de dar ao recurso efeito infringente com o intuito de
rediscutir a pretensão para obter a alteração do julgado. Outrossim,
mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados pelo
artigo 619, do Código de Processo Penal, o que não se verifica no
caso concreto.
Corroborando tal entendimento, assim se
posicionou esta Colenda Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030081-23.2018.8.26.0576/50000 - Voto no 23.378
11
“Embargos de declaração. Alegação de finalidade
prequestionatória. Pretendida alteração na pena
fixada. Impossibilidade. Acórdão que analisou todas
as teses levantadas em sede de Apelação.
Embargos rejeitados” (TJSP, 9a Câmara Criminal,
Embargos
de
Declaração
no
0002824-26.2010.8.26.0019/5000,
Rel.
Roberto
Midolla, j. em 04.04.2013).
“Embargos de declaração. Insurgência a acórdão
pelo qual se dera provimento à apelação interposta
pelo Ministério Público. Seguros os demonstrativos
a respeito do crime praticado por esse réu.
Apreciação suficiente a respeito do aumento
empreendido em decorrência do reconhecimento de
duas majorantes (três oitavos), bem ainda da
fixação de regime inicial fechado. Não configuração
de
ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão. Embargos de declaração ora opostos que
têm
caráter
infringente.
Não
ocorrência
das
situações previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal. Embargos rejeitados, portanto”
(TJSP,
15a
Câmara
Criminal,
Embargos
de
Declaração no 0073090 76.2009.8.26.0050/5000,
Rel. Encinas Manfré, j. em 12.03.2015).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator